Tribunal: TJMT
Processo: 1021795-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1021795-67.2020.8.11.0000
Recorrente: Susana Luzia Metello Taques Barini
Recorrido: Julio Saddy
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1021795-67.2020.8.11.0000
Recorrente: Susana Luzia Metello Taques Barini
Recorrido: Julio Saddy
Vistos.
· Do recurso especial
Trata-se de recurso especial (id 81578958) interposto por Susana Luzia Metello Taques Barini, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 70939474):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEIS DE TITULARIDADE DA EXECUTADA REJEITADO - PENHORA SOBRE NUAPROPRIEDADE DE IMÓVEL, GRAVADO COM USUFRUTO VITALÍCIO - POSSIBILIDADE – IMÓVEL ALIENADO POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA EM CAUSA PRÓPRIA – PENHORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO.
É possível a penhora sobre parte ideal de nua propriedade de imóvel gravado com usufruto vitalício, porquanto a constrição não interfere nos direitos do usufrutuário quanto ao uso e gozo do bem como residência familiar.
A outorga de Procuração Pública, com cláusula em causa própria, configura título translativo de domínio. Pode o outorgado, portanto, transferir o imóvel que lhe foi conferido por meio da Procuração, inclusive após o falecimento do outorgante.
A transferência de domínio em caso de procuração pública de compra e venda cabe ao outorgado e, enquanto não for realizada, permanecem os outorgantes como proprietários, nos termos do art. 1.245, §1o do CC”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1021795-67.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. em 16/12/2020, p. 21/01/2021.).
Opostos Embargos de Declaração (id 73615467), estes foram rejeitados no acórdão id 78395470.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo de instrumento, proposto por Susana Luzia Metello Taques Barini, manteve a decisão que no cumprimento de sentença movido por Julio Saddy, indeferiu pedido de impenhorabilidade sobre imóveis constritados.
A recorrente alega violação aos artigos 833, I, do Código de Processo Civil; 1.393, Código Civil; e 1o da Lei n. 8.009/1990; além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o instituto do usufruto é, expressamente, inalienável, ou seja, não pode ser penhorado e sequer sujeito à execução.
Afirma que o imóvel de matrícula n. 509 está abarcado pela Lei Federal 8.009/1990, a qual trata da impenhorabilidade do bem de família, pois tem como finalidade única e exclusiva o usufruto da genitora da recorrente.
Assevera que “ainda que na lei em comento haja a premissa de que o filho proprietário devedor deve residir no imóvel, esta r. Corte já proferiu entendimento no sentido de que o imóvel objeto de usufruto vitalício em favor dos genitores do executado possui a qualidade de bem de família e, portanto, é absolutamente impenhorável enquanto perdurar a referida cláusula de usufruto”.
Aduz ter havido ofensa aos artigos 674 e 677, § 2o, do CPC, pois “no que concerne ao imóvel registrado sob o n. 89.776, o E. Tribunal de Justiça limitou-se a argumentar que a transferência de domínio do imóvel, objeto de compra e venda, cabe ao outorgado e, enquanto não for realizada, os outorgantes permanecem como proprietários, nos termos do art. 1.245, §1o, do Código Civil”.
Argumenta que “o terceiro adquirente de boa-fé não pode ser prejudicado em detrimento da insolvência que recaia sobre seu bem que foi objeto de compra e venda, ainda que desprovido do registro”.
Pontua que “a possibilidade de propositura de Embargos de Terceiro em face de alegação de posse, ainda que sem o registro, denota que há a hipótese de reconhecimento da propriedade em nome do comprador, por meio da procuração pública, como no caso dos autos, eis que é documento apto a comprovar a existência da relação jurídica e social”.
Recurso tempestivo (id 77479009) e preparado (id 81940472).
Contrarrazões no id 85811973.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A partir da provável ofensa aos artigos 1.393, do Código Civil; 883, I, do Código de Processo Civil; e 1o da Lei n. 8.009/1990, a parte recorrente alega que o imóvel de matrícula n. 509 tem como finalidade única e exclusiva o usufruto da sua genitora, razão por que é inalienável, ou seja, não pode ser penhorado e sequer sujeito à execução.
Afirma que o imóvel objeto de usufruto vitalício em favor dos genitores do executado possui a qualidade de bem de família e, portanto, é absolutamente impenhorável enquanto perdurar a referida cláusula de usufruto.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido in verbis:
“No que tange ao imóvel objeto da Matrícula 509, localizado na Rua Marechal Deodoro, no 1.764, Cuiabá/MT, registrado sob matrícula n.o 509, Folha no 172, Livro no 2, do Cartório do 2o Ofício de Cuiabá/MT, a recorrente sustenta se tratar de bem que serve de moradia à sua mãe, em favor de quem há averbação de usufruto vitalício.
A penhora impugnada recaiu sobre parte ideal de nua propriedade de imóvel, sobre o qual a mãe da executada, Sra. Adélia Metello Taques tem direito real de usufruto vitalício.
Ocorre que como bem ponderado na decisão recorrida, o usufruto gravado sobre o imóvel não impede a penhora, porque, nesse caso, a constrição judicial incide sobre a nua propriedade de titularidade da executada, ficando resguardado o direito real do usufrutuário (mãe da executada agravante).
Ocorre que como bem ponderou a decisão recorrida, a existência de usufruto não impede a penhora sobre a quota parte da executada, como ocorre, porquanto permanece resguardado o usufruto existente”. (id 70939474 - p. 4)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do trecho do julgado abaixo:
“Alegam os recorrentes a existência de omissão no acórdão recorrido porque não analisou a alegação de que, diante da penhorabilidade da propriedade nua dos bens gravados com usufruto, a doação do bem aos recorrentes não reduziu os doadores à insolvência, posto que inúmeros outros bens imóveis de sua propriedade são suficientes para a satisfação do crédito do espólio recorrido, sendo que não foi lhes oportunizada a produção de prova nesse sentido.
De fato, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a nua-propriedade de bens gravados com cláusula de usufruto vitalício é penhorável. A propósito: (...)”. (AREsp 688855/RS, Relator Ministro Raul Araújo, Publicação: 04/08/2020)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 1.393, do Código Civil; 883, I, do Código de Processo Civil; e 1o da Lei n. 8.009/1990, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta violação aos artigos 674 e 677, § 2o, do CPC, a parte recorrente assevera que “no que concerne ao imóvel registrado sob o n. 89.776, o E. Tribunal de Justiça limitou-se a argumentar que a transferência de domínio do imóvel, objeto de compra e venda, cabe ao outorgado e, enquanto não for realizada, os outorgantes permanecem como proprietários, nos termos do art. 1.245, §1o, do Código Civil”.
Argumenta que “o terceiro adquirente de boa-fé não pode ser prejudicado em detrimento da insolvência que recaia sobre seu bem que foi objeto de compra e venda, ainda que desprovido do registro”.
Pontua que “a possibilidade de propositura de Embargos de Terceiro em face de alegação de posse, ainda que sem o registro, denota que há a hipótese de reconhecimento da propriedade em nome do comprador, por meio da procuração pública, como no caso dos autos, eis que é documento apto a comprovar a existência da relação jurídica e social”.
No entanto, o conteúdo normativo dos referidos artigos 674 e 677, § 2o, do CPC, não foi abordado no aresto impugnado, notadamente porque no presente caso não se trata de embargos de terceiro, tanto que constou do julgamento dos embargos de declaração que “se a embargante sustenta completo exaurimento de qualquer direito sobre o imóvel de matrícula no 89.776, sequer teria legitimidade para defendê-lo, ainda que para desobrigar-se com relação ao mesmo”.
Logo, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO DE TAXA INDEVIDA. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. SÚMULA 83/STJ. TAXA DE ASSESSORIA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF E 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o termo inicial do prazo prescricional trienal para a cobrança de comissão de corretagem se dá com o devido pagamento da taxa. Súmula 83/STJ.
2. Se o conteúdo normativo contido nos dispositivos apresentados como violados não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, evidencia-se a ausência do prequestionamento, pressuposto específico do recurso especial. Incidem, na espécie, os rigores das Súmulas n.
282 e 356/STF, bem como o enunciado da Súmula 211/STJ.
3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a falta de prequestionamento impede o conhecimento de recurso lastreado também pela alínea c do permissivo constitucional.
5. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1736459/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).
Diante desse quadro, é o caso de se negar seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
· Do Recurso Extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário (id 81584462) interposto por Susana Luzia Metello Taques Barini, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão id 70939474, da Quarta Câmara de Direito Privado, cuja ementa foi acima transcrita.
A recorrente alega violação ao artigo 5o, II, da Constituição Federal, ao argumento de que “no caso em tela, tem-se, claramente, o não cumprimento das leis federais vigentes pela decisão proferida pelo Juízo a quo, tendo em vista que a Recorrente teve seu direito constitucional violado, mesmo diante da sua garantia pelo princípio da legalidade”.
Argumenta que “ao proferir a decisão de penhora sobre imóvel de bem de família, bem como a penhora sobre imóvel que foi objeto de compra e venda por terceiro de boa-fé, o r. Juízo a quo feriu a ordem constitucional do dever de se ater à lei, a qual prevê a impenhorabilidade dos referidos bens, tanto no artigo 833, I, do Código de Processo Civil, quanto no artigo 1.393, do Código Civil”.
Suscita afronta ao artigo 5o, XXXV, da CF, porquanto “ao determinar que a penhora recaísse sobre bens que, pela garantia constitucional e infraconstitucional, não são passíveis de penhora, não houve qualquer fundamentação pelo Juízo a quo que pudesse contrariar a prerrogativa jurisdicional já estabelecida nas leis constitucionais e infraconstitucionais”.
Argui contrariedade aos artigos 5o, XII, XIII, 6o, caput, e 170, III, da Carta Magna, sob a assertiva de que “teve seus Direitos Fundamentais básicos violados no que tange ao direito da propriedade e o exercício de sua função social, bem como ao direito de moradia, os quais estão estritamente interligados”.
Assevera que “não possui está em exercício de seu direito de propriedade, eis que a penhora efetivada, tanto no imóvel de registro no 509 quanto no imóvel de registro no 89 .776, prejudica o exercício do pleno direito, inclusive pelos terceiros de boa -fé que são possuidores dos referidos bens”. (sic)
Afirma que “tem-se o direito à moradia, previsto no art. 6o, caput, da Constituição Federal, o qual é descrito por José Afonso da Silva como ‘ocupar um lugar como residência com animus definitivo’ 3, ou seja, não somente ocupação do lugar, mas sim habitação frequente para fins de proteção da própria dignidade humana, devido a sua finalidade, cuja base é suprir necessidades básicas”.
Recurso tempestivo (id 77479009) e preparado (id 81940476).
Contrarrazões no id 85811974.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de repercussão geral no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Supremo Tribunal Federal, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ofensa reflexa
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
In casu, a aventada violação ao art. 5o, II, da CF, está amparada na assertiva de que “no caso em tela, tem-se, claramente, o não cumprimento das leis federais vigentes pela decisão proferida pelo Juízo a quo, tendo em vista que a Recorrente teve seu direito constitucional violado, mesmo diante da sua garantia pelo princípio da legalidade”.
No entanto, para o exame sobre dessa questão, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, o Código Civil, o Código de Processo Civil e a Lei n. 8.009/90.
Confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PENA DE MULTA. ALEGADA OFENSA AO ART. 5°, II, LIV, LV e § 2° DA CF. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Precedentes. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo tribunal de origem (Súmula 636/STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1140543 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 06-11-2019 PUBLIC 07-11-2019).
Igual entendimento deve ser adotado em relação à aventada contrariedade aos artigos 5o, XII, XIII, 6o, caput, e 170, III, da Carta Magna, em que a recorrente afirma que “teve seus Direitos Fundamentais básicos violados no que tange ao direito da propriedade e o exercício de sua função social, bem como ao direito de moradia, os quais estão estritamente interligados”.
Para tanto, assevera que “não possui está em exercício de seu direito de propriedade, eis que a penhora efetivada, tanto no imóvel de registro no 509 quanto no imóvel de registro no 89 .776, prejudica o exercício do pleno direito, inclusive pelos terceiros de boa -fé que são possuidores dos referidos bens”. (sic)
Afirma que “tem-se o direito à moradia, previsto no art. 6o, caput, da Constituição Federal, o qual é descrito por José Afonso da Silva como ‘ocupar um lugar como residência com animus definitivo’ 3, ou seja, não somente ocupação do lugar, mas sim habitação frequente para fins de proteção da própria dignidade humana, devido a sua finalidade, cuja base é suprir necessidades básicas”.
Nada obstante, igualmente imprescindível a reanálise da legislação infraconstitucional para se apurar eventual afronta a dispositivo da Constituição Federal, o que é vedado nesta via.
A propósito;
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Direito do Trabalho. Excesso de execução. Direito de propriedade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Contexto fático probatório. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2o, do CPC). 3. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos nem para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula no 279/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC)”. (ARE 1248730 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020). (g.n.)
Da inexistência de repercussão geral (Tema 895)
A recorrente alega violação ao artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que “o Tribunal a quo, com a devida vênia, contraria o dispositivo da Constituição Federal, notadamente no que diz respeito à apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça ao direito”.
No julgamento do Leading Case RE 956302 RG/GO – GOIÁ - (Tema 895), o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“EMENTA: PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito". (RE 956302 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 19/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016).
Diante desse quadro, ante o não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, é o caso de inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento:
a) ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
b) ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, “a” (Tema 895), e inciso V (ofensa reflexa) do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.